Tribunal: TJMT
Processo: 1006311-41.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006311-41.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[QUERINA DE ASSIS DA SILVA - CPF: 666.739.091-53 (IMPETRANTE), QUERINA DE ASSIS DA SILVA - CPF: 666.739.091-53 (ADVOGADO), 5 vara Esp. Familia e Sucessões da comarca de Cuiabá/MT (COATOR), RODRIGO XAVIER DA SILVA - CPF: 705.978.801-82 (PACIENTE), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), VANUZA ANDREA DE CAMPOS - CPF: 015.127.831-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), L. V. D. C. X. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM DENEGADA. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECRETO DE PRISÃO CIVIL – INADIMPLEMENTO – ILEGALIDADE – INEXISTÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

O
Habeas Corpus
não se presta para discutir matérias fáticas e probatórias, restringe-se à análise da legalidade da prisão ou da decisão que determina o pagamento da verba alimentícia.

O pagamento parcial do débito não afasta a regularidade da prisão civil, para tanto, deverá ser adimplida as 3 (três) últimas parcelas da pensão alimentícia vencidas antes do ajuizamento da ação e as demais que se vencerem no decurso do processo (Súmula 309 do STJ).

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) 1006311-41.2022.8.11.0000

PACIENTE: RODRIGO XAVIER DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ

Processo Origem
: Execução de Alimentos - Cumprimento de Sentença nº 0005542-68.2015.8.11.0041 Cód. 961717 da 5ª Vara Especializada Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Cuida-se de “Habeas Corpus” preventivo, com pedido de liminar, impetrado por Querina de Assis da Silva, em favor de
Rodrigo Xavier da Silva
, contra decisão que determinou a prisão civil do Paciente pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Sustenta a Impetrante que o Paciente não tem condições de arcar com os alimentos no importe correspondente a 40% (quarenta por cento) de seus vencimentos líquidos.

Diz que o alimentante mantém vínculo empregatício formal, atualmente na empresa Transportes Ltda. com renda mensal de aproximadamente R$1.195,50 (um mil cento e noventa e cinco reais e cinquenta centavos).

Afirma que ajuizou Ação Revisional de Alimentos n. 1050994-11.2020.8.11.0041 no intuito de demonstrar e comprovar que não tem condições financeiras de prestar alimentos a sua filha, hoje com 21 anos de idade, no importe correspondente a 40% (quarenta por cento) de seus vencimentos líquidos, contudo, não consegue localizar a alimentada. Afirma que foi designada audiência para 31/05/2022, às 17 horas.

Alega que a filha maior tem emprego fixo, não cursa universidade e que a prisão do paciente vai prejudicar no sustento de seus outros 03 filhos menores de idade, Rhian Gabriel de Oliveira Xavier, nascido em 05 de junho de 2014, Enzo Iago Mendes da Silva Xavier, nascido em 25 de julho de 2010, e Rhiana Gabriely Xavier, nascida em 31 de maio 2021.

Ao final, pugna pela concessão da ordem.

Liminar indeferida (Id 123801032).

Prestadas as informações, no sentido de que não houve redução da obrigação alimentar, bem como que foi redesignada audiência da tentativa de conciliação para 31/05/2022. (Id 124138067).

Em parecer, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id 124608672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

A ação mandamental tem por objeto a decisão proferida na Execução de Alimentos, em fase de Cumprimento de Sentença, promovido por Vitória de Campos Xavier, representada por Vanuza Andrea de Campos, que, na data 11/02/2022, restabeleceu a prisão civil do executado/Paciente
Rodrigo Xavier da Silva
, bem assim que, na 28/03/2022, determinou a expedição do mandado de prisão a ser cumprida pelo prazo de 90 (noventa) dias, em regime domiciliar, em razão de inadimplemento alimentar, cujo valor atualizado até 18/08/2020 é de R$ 60.932,11 (Id. 123624969 - pág. 2).

Anota a Impetrante que o Paciente não tem condições de arcar com o pagamento dos valores das prestações alimentícias, porque aufere renda mensal de R$1.195,50 bem como que a alimentada é maior, com 21 anos de idade, com emprego fixo e atualmente não estuda e, ainda, que foi efetuado o pagamento das 3 (três) últimas parcelas da pensão alimentícia.

A controvérsia está em saber se presentes os requisitos para a revogação da prisão civil do Paciente, decretada em decorrência do não pagamento de pensão alimentícia
.

Sabe-se que o
Habeas Corpus
não se presta para discutir matérias fáticas e probatórias, restringe-se à análise da legalidade da prisão ou da decisão que determina o pagamento da verba alimentícia.

No caso, não há fundamento jurídico que milite em favor do Paciente, dada a recalcitrância do inadimplemento da obrigação alimentar, que, conforme se extrai das informações prestadas na origem, perdura desde o ano de 2014.

A evidência, não há elemento capaz de afastar a responsabilidade do alimentante quanto à obrigação prestar alimentos, porquanto, o simples argumento de encontrar-se em dificuldades financeiras não tem o condão de afastar a necessidade alimentar da parte exequente.

Conforme jurisprudência consolidada (Súmula 309 do STJ), a realização de pagamentos parciais das prestações alimentares devidas pelo executado não tem o condão de elidir a ordem de prisão.

Nessa linha:

“
HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – ACORDO CELEBRADO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PRESTAÇÃO - DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RENDAS E DESEMPREGO – JUSTIFICATIVA INSUBSISTENTE A AFASTAR O DECRETO PRISIONAL - VIA INADEQUADA – ILEGALIDADE INEXISTENTE - ORDEM DENEGADA.
O habeas corpus não se presta para debater questões fáticas ou examinar provas afetas à inadimplência dos alimentos, principalmente a rediscussão de valores a serem pagos ou a atual situação financeira do paciente em razão do seu desemprego, pois são matérias que devem ser arguidas em ação própria. Restringe-se, porém, à análise da legalidade da prisão ou da decisão que determina o pagamento da verba alimentícia.

O pagamento parcial do débito não afasta a regularidade da prisão civil, pois as quantias inadimplidas caracterizam-se como débito atual, nos exatos termos da Súmula 309/STJ.
Não verificada a ilegalidade por parte da autoridade coatora, impõe-se a denegação da ordem
.” (N.U. 1005351-90.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019) (grifei).

“
HABEAS CORPUS - PRISÃO CIVIL - DÉBITO ALIMENTAR - PRETENSÃO DE SER ANALISADA CONDIÇÃO FINANCEIRA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA DECISÃO OBJURGADA - DENEGAÇÃO DA ORDEM.
É legítima a decretação da prisão civil do alimentante inadimplente que não paga dívida correspondente às 03 (três) últimas parcelas cobradas em ação de execução de alimentos.

Impossibilidade, na via estreita do mandamus, da apreciação de provas para análise da alegação de dificuldade econômica do alimentante
.
” (N.U 1004000-82.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019) (grifei)

E, ainda:

“
HABEAS CORPUS. DÍVIDA DE ALIMENTOS ILEGALIDADE INEXISTENTE. 1.
Não se verificando qualquer ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade coatora, impõe-se a denegação da ordem. 2.
A lei prevê a prisão civil para o caso de inadimplemento da obrigação alimentar e eventuais pagamentos parciais não impedem a sua decretação
. 3. Descabe questionar na via restrita do remédio heroico se o valor dos alimentos está adequado ou não às condições econômicas do devedor, pois para isso se destinam as ações revisionais. Ordem denegada
.” (
Habeas Corpus
Nº 70080271802, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 27/02/2019).

De modo que, o pagamento realizado (Id 123624965), ao que tudo indica, não corresponde ao valor integral do débito. Lado outro, não se verifica da decisão impugnada que as justificativas apresentadas na presente ação constitucional tenham sido analisadas pelo juízo singular.

Ademais, é de realçar que não há provas pré-constituída das justificativas apresentadas pela Impetrante.

Destaca-se, também, o parecer ministerial que pontuou:

“(...) a decretação da prisão do paciente em razão de débito alimentar inadimplido de maneira integral foi determinada de forma regular pelo juízo originário.

Outrossim, a maioridade civil, por si só, não é capaz de desconstituir a obrigação alimentar e o simples fato de a exequente ser maior de idade e possuir, em tese, capacidade de promover o próprio sustento, não é suficiente para a concessão da ordem, considerando a inexistência de prova pré-constituída de que ela não necessita dos alimentos ou de que tem condições de prover a própria subsistência sem a prestação alimentar.

Ademais, é descabido o exame aprofundado de provas e a verificação de justificativas fáticas apresentadas pela Impetrante.

O Habeas Corpus não se presta à apreciação de questões de natureza civil, mas apenas da liberdade de locomoção do paciente.

Desta forma, ainda que para apreciar o pedido formulado nestes autos imponha-se breve análise dos fatos que ensejaria a penalidade de segregação, não é viável, para fins de afastamento da prisão civil, pois vedada a dilação probatória em sede de habeas corpus.”

Com estas considerações e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denega-se a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022